Tribunal: TJSP
Processo: 2316694-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Agravo de Instrumento – MANDADO DE SEGURANÇA - ITCMD – IMÓVEL URBANO - BASE DE CÁLCULO – Pretensão mandamental voltada à declaração de ilegalidade do ato administrativo que exigiu o recolhimento do imposto sobre transmissão causa mortis e doações de quaisquer bens ou direitos relativos à transferência de bem imóvel urbano, considerando-se como base de cálculo o valor correspondente ao valor

Ementa:
Agravo de Instrumento – MANDADO DE SEGURANÇA - ITCMD – IMÓVEL URBANO - BASE DE CÁLCULO – Pretensão mandamental voltada à declaração de ilegalidade do ato administrativo que exigiu o recolhimento do imposto sobre transmissão causa mortis e doações de quaisquer bens ou direitos relativos à transferência de bem imóvel urbano, considerando-se como base de cálculo o valor correspondente ao valor venal de referência fornecido pela Prefeitura Municipal para fins de cálculo do ITBI – decisão agravada que indeferiu a liminar pretendida, sob o fundamento de que ausentes os requisitos autorizadores da medida - admissibilidade - a base de cálculo do ITCMD, no caso de imóvel urbano, deve corresponder ao valor venal do bem na data da realização do ato ou contrato de doação (art. 9o, §1o, da Lei Estadual no 10.705/2000), não podendo ser inferior ao montante fixado para o lançamento do IPTU (art. 13, I, da Lei Estadual no 10.705/2000) – alteração da base de cálculo do tributo pelo Decreto no 55.002/2009, que conferiu nova redação ao art. 16, parágrafo único, do RITCMD (Decreto no 46.655/2002), vinculando-a ao valor venal de referência do imóvel para fins de lançamento do ITBI – ilegalidade – majoração indireta do tributo – reserva legal - inteligência do art. 97, incisos II e IV cc. §1o, do CTN – decisão reformada. Recurso provido.